Tribunal: TJDFT
Processo: 0740313-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740313-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Alexandre Navarro Garcia Embargados: Jose Seabra Neto GNC Comunicação Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alexandre Navarro Garcia contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado por Jose Seabra Neto (Id. 35304475). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator